Tribunal: TJDFT
Processo: 0756909-78.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0756909-78.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: HELENA MIGUEL DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada por ele. O agravante sustenta que a agravada não tem legitimidade ativa para propor o cumprimento individual da sentença coletiva porque, à época da propositura da ação originária, estava lotada na Secretaria de Gestão Administrativa, categoria que poderia ser representada pelo Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta Fundacional das Autarquias Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser). Alega que essa circunstância afasta a exigência de representação exclusiva pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), requisito definido pelo Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Argumenta que a decisão agravada equivocou-se ao considerar apenas a filiação voluntária da servidora ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF). Ressalta que a tese do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios estabelece critério objetivo: somente servidores da Administração direta, representados exclusivamente pelo Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) na data da propositura da ação coletiva, possuem legitimidade para executar o título judicial. Considera que a existência de sindicato específico para a categoria da agravada elimina a exclusividade exigida e torna a opção de filiação irrelevante. Invoca o princípio da unicidade sindical previsto no art. 8o, inc. II, da Constituição Federal. Afirma que admitir representação concorrente viola esse princípio e desrespeita o precedente vinculante. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso para acolher a exceção de pré-executividade, reconhecer a ilegitimidade ativa da agravada e extinguir a execução. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. Decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator deverá suspender a eficácia da decisão ou, caso esta apresente conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo na demora. A controvérsia recursal consiste em examinar se a agravada possui legitimidade ativa para propor o presente cumprimento de sentença. Extrai-se dos autos que o cumprimento de sentença em análise originou-se da ação coletiva no 32.159/1997, na qual o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) reivindicou o pagamento do benefício alimentação que foi suspenso por meio do Decreto Distrital no 16.990/1995. É certo que o Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF) tem legitimidade extraordinária para propor ação de tutela coletiva de direitos dos servidores da Administração Pública do Distrito Federal, nos termos do art. 8o, inc. III, da Constituição Federal. Essa prerrogativa, no entanto, não exclui as regras de legitimação para agir (legitimatio ad causam) que se referem à pertinência subjetiva da demanda, tanto em relação ao polo ativo como ao passivo. A análise das fichas financeiras anexadas aos autos originários demonstra que a agravada exercia, ao tempo da propositura da ação coletiva no 32.159/1997, o cargo de auxiliar em administração pública na Secretaria de Gestão Administrativa, órgão integrante da Administração direta do ente distrital. As referidas fichas financeiras também demonstram que a agravada era filiada apenas ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF), circunstância que reforça a legitimidade dela para executar o título judicial.[1] A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios admitiu o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21, autuado sob o no 0723785-75.2023.8.07.0000, devido às controvérsias sobre a matéria em debate. A tese jurídica fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) no 21 foi a seguinte: Somente os servidores que já pertenciam aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal, na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, e que sejam representados, exclusivamente, pelo SINDIRETA/DF, independentemente de autorização para a propositura da demanda ou de filiação ao SINDIRETA/DF na fase de conhecimento, possuem legitimidade ativa para os respectivos Cumprimentos Individuais da Sentença Coletiva. Não há prova nos autos de filiação simultânea da agravada ao Sindicato dos Servidores e Empregados da Administração Direta Fundacional das Autarquias Empresas Públicas e Sociedades de Economia Mista do Distrito Federal (Sindser) e ao Sindicato dos Servidores Públicos Civis da Administração Direta, Autarquias, Fundações e Tribunal de Contas do Distrito Federal (Sindireta/DF). A mera existência de sindicato próprio para determinada categoria funcional é insuficiente para comprovar representação concorrente. O critério objetivo para afastar a legitimidade ativa é a comprovação da dupla filiação, o que não ocorreu. O Juízo de Primeiro Grau ponderou adequadamente as circunstâncias da causa. Os argumentos do agravante são incapazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada. Não vislumbro a probabilidade de provimento do recurso em uma análise perfunctória. Ausente esta, desnecessário falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] id 177561047 dos autos originários